Tribunal: TJES
Processo: 0007843-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007843-81.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ALEXANDRE DA CONCEICAO BAPTISTA e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO e por ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO BAPTISTA, em face da sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do último, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: i) desclassificar o crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, CP, na forma do art. 73, CP, em relação à vítima JOYCE, para o delito previsto no art. 129,
caput
, do CP; ii) absolver

o denunciado na
aberratio ictus
(art. 73, CP), em relação à vítima ALEXIA; iii) condenar o réu nas sanções cominadas à conduta tipificada no art. art. 121, § 2º, IV, do CP (vítima FÁBIO) e no art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Via de consequência, foi aplicada ao acusado a pena privativa de liberdade total de 31 (trinta e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A acusação, em suas razões, aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, quando desclassificou o crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Joyce para o de lesões corporais e quando absolveu o réu do crime cometido contra a vítima Alexia. Destaca que a vítima sobrevivente relatou com clareza e precisão a dinâmica do crime, esclarecendo que seus algozes, dentre eles o réu, a agrediram no trajeto para o morro e disseram que iriam matá-la. Assim, requer a anulação do Júri e a submissão do réu a novo julgamento.

Também questiona a dosimetria da pena, ressaltando a necessidade de negativação da circunstância judicial da personalidade do agente, “antiética e mendaz”.

A defesa, por seu turno, restringe sua irresignação ao
quantum
de reprimenda corporal aplicada, afirmando que a sentença deve ser anulada, porque não se sabe em quanto a pena foi aumentada para cada circunstância judicial negativa, na primeira fase. Em seguida, aponta a necessidade de extirpar a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e personalidade do agente e afirma que a pena-base aplicada não respeita a proporcionalidade. Também aduz que houve aumento desproporcional da sanção no reconhecimento da agravante do art. 62, inciso I, do CP. Por fim, pede a concessão da Justiça Gratuita e o consequente reconhecimento de isenção de custas e despesas processuais.

Cada parte postula pelo desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento integral do apelo acusatório.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO e por ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO BAPTISTA, em face da sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do último, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para: i) desclassificar o crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, CP, na forma do art. 73, CP, em relação à vítima JOYCE, para o delito previsto no art. 129,
caput
, do CP; ii) absolver

o denunciado na
aberratio ictus
(art. 73, CP), em relação à vítima ALEXIA; iii) condenar o réu nas sanções cominadas à conduta tipificada no art. art. 121, § 2º, IV, do CP (vítima FÁBIO) e no art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Via de consequência, foi aplicada ao acusado a pena privativa de liberdade total de 31 (trinta e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A acusação, em suas razões, aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, quando desclassificou o crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Joyce para o de lesões corporais e quando absolveu o réu do crime cometido contra a vítima Alexia.
Destaca que a vítima sobrevivente relatou com clareza e precisão a dinâmica do crime, esclarecendo que seus algozes, dentre eles o réu, a agrediram no trajeto para o morro e disseram que iriam matá-la.
Assim, requer a anulação do Júri e a submissão do réu a novo julgamento.

Também questiona a dosimetria da pena, ressaltando a necessidade de negativação da circunstância judicial da personalidade do agente, “antiética e mendaz”.

A defesa, por seu turno, restringe sua irresignação ao
quantum
de reprimenda corporal aplicada, afirmando que a sentença deve ser anulada, porque não se sabe em quanto a pena foi aumentada para cada circunstância judicial negativa, na primeira fase. Em seguida, aponta a necessidade de extirpar a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e personalidade do agente e afirma que a pena-base aplicada não respeita a proporcionalidade. Também aduz que houve aumento desproporcional da sanção no reconhecimento da agravante do art. 62, I, do CP. Por fim, pede a concessão da Justiça Gratuita e o consequente reconhecimento de isenção de custas e despesas processuais.

Cada parte postula pelo desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento integral do apelo acusatório.

Pois bem, consta da denúncia que, na noite do dia 23 de fevereiro de 2017, na região do Beco Everaldo Conceição Lisboa, Morro do Macaco, Tabuazeiro, nesta capital, a vítima FÁBIO, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
com o ora apelante, os demais denunciados e o menor Breno Marques Leite, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima JOYCE, só não consumando o crime por razões alheias as suas vontades, pois a ofendida foi ferida de “raspão” e recebeu tratamento médico eficaz. Consta, ainda, que tal disparo, por erro na execução, atingiu a vítima ALEXIA, causando sua morte.

Foi relatado, ainda, que, na sequência, em razão de o disparo efetuado por FABIO ter atingido e ceifado a vida de Alexia, o apelante, os demais denunciados e o menor Breno Marques Leite, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra FÁBIO, que foram a causa de sua morte.

Sobre os fatos, vejamos os depoimentos colhidos em fase judicial:

Depoimento testemunhal de fs. 603/604 (RAMON VIEIRA DOS SANTOS):

[...] que os fatos ocorreram no alto do Morro do Macaco; que no dia dos fatos a ALEXIA ligou para o depoente para que fosse até o alto do Morro do Macaco a fim de fazer companhia a ela, no telefonema ela também contou que havia brigado com a JOYCE na escola e que a JOYCE havia cortado o dedo dela e em razão disso, segundo a ALEXIA, ela ligou para os caras do tráfico para que resolvessem a situação; [...] que a ALEXIA estava com uma tesoura para cortar o cabelo da JOYCE; que a JOYCE havia cortado o cabelo da ALEXIA na escola; que o depoente mora lá há pouco tempo e não conhece as pessoas que estavam ao redor da briga, não reparou se alguém estava armado; que depois chegou um rapaz armado, foi o rapaz que morreu, ele deu uma coronhada na cabeça da JOYCE, a arma disparou e acertou a JOYCE e a ALEXIA; que o disparo acertou a JOYCE de raspão, salvo engano, na cabeça e também acertou a ALEXIA acima do peito; que o cara que atirou nas duas correu para cima do morro e o depoente ajudou a socorrer a ALEXIA e no momento do socorro, o depoente ouviu mais de trinta disparos, mas de onde estava não viu; [...] que tinha muita gente no local onde as meninas estavam e também tinha gente na parte de cima olhando, mas não percebeu se os acusados BRUNO e o adolescente BRENO estavam no local; [...] que depois dos fatos o depoente nunca mais viu a vítima JOYCE; que ALEXIA e a mãe dela não tinham envolvimento no tráfico; que as pessoas comentam vários nomes que seriam os atiradores que mataram o FÁBIO LORETS; [...] que o depoente recebeu uma ligação primeiro da mãe da ALEXIA contando sobre a briga na escola com JOYCE e depois da própria ALEXIA, pedindo que o depoente a encontrasse no alto do morro. [...] que quando a ALEXIA estava segurando o cabelo da JOYCE para cortá-lo, é que o FÁBIO LORETS deu uma coronhada na JOYCE, a arma disparou e atingiu ALEXIA.

Depoimento testemunhal de fs. 605/605v. (PC SEBASTIÃO LIMA):

[...] que duas jovens, ALEXIA e JOYCE se envolveram em uma briga na saída da escola, que culminou em vias de fato; que no trajeto para casa, pelo que se recorda, a JOYCE teria cortado o cabelo da ALEXIA; que a mãe da ALEXIA tomou conhecimento dos fatos e ligou para o pessoal do tráfico, sendo atendida pelo elemento conhecido como "PATINHO", que disse que não era para acionar a polícia que o pessoal do tráfico iria cuidar disso; que “PATINHO” é o réu ALEXANDRE; que os envolvidos, se lembrando dos nomes de PATRICK, FÁBIO LORETS, "PATINHO" e RAMON pegaram JOYCE e levaram para o alto do morro, onde foi espancada; que RAMON buscou ALEXIA e a levou até o local para resolver a situação com a JOYCE, tendo elas se atracado novamente e após correram, JOYCE acabou machucando o dedo da ALEXIA; que FÁBIO LORETS correu até as duas, pois ALEXIA tinha gritado pedindo socorro; que FÁBIO LORETS estava armado e o depoente não sabe dizer se foi por erro, ele acabou atingindo primeiramente a cabeça da JOYCE e essa mesma bala acertou o peito da ALEXIA, que caiu no chão e ficou agonizando; que o disparo passou de raspão na cabeça da JOYCE e atingiu a ALEXIA; que o desembolo foi feito para defenderem a ALEXIA pois ela era do bairro enquanto a JOYCE tinha mudado para aquele barro havia pouco tempo; que FÁBIO LORETS entrou em desespero e saiu correndo, ele não era "cria" do bairro, estava lá havia pouco tempo e de acordo com as investigações, os elementos de apelido "CARIOCA", "PATINHO" e "BN' correram atrás do FÁBIO LORETS, em seguida foram ouvidos vários disparos e depois foi constatado que o FÁBIO LORETS foi atingido por vários disparos e morreu no local; [...] que foi o RAMON quem desceu para buscar a ALEXIA para o desembolo, pois a JOYCE já estava lá em cima sendo espancada pelo "CARIOCA".

Depoimento testemunhal de fs. 651/652v. (JOYCE BARBOSA DOS SANTOS):

[...] que informada sobre o teor da denúncia, a informante disse que brigou com ALEXIA na escola por causa de fofoca, por motivo banal; que a depoente foi levada para o alto do morro, a pé, quando saia da escola com armas apontadas nas costas, no peito e apanhando, tomando coronhadas, socos, chutes, se lembrando de "CARIOCA", "BRUNO", vulgo "BN", BRENO, FÁBIO LORETS e outros homens que a depoente não sabe dizer os nomes, mas todos estavam armados, que eles diziam durante o trajeto: "pode ir se despedindo, agradecendo a Deus, pois vamos te matar porque você é pilantra do Andorinhas e bateu uma menina que é cria do Morro do Macaco"; que depois que a informante estava sangrando muito eles pararam e disseram "a mãe da menina vai trazer ela aqui, pois você cortou os dedos dela e a cara dela com uma tesoura e se for verdade nós vamos te matar na frente da mãe dela"; que RAMON foi buscar ALEXIA e ela chegou com uma tesoura na mão; que a mãe da ALEXIA não subiu, mas ficou ao telefone o tempo todo com "CARIOCA", gritando, e ele dizia para a informante "você vai morrer sua desgraça" e batia com o telefone na informante; que a informante estava agachada no beco e ALEXIA chegou, ocasião em que os caras disseram: "ALEXIA, agora você arregaça ela e depois nós vamos terminar. o serviço"; que ALEXIA deu tesouradas na informante, inclusive na sua mão direita, com, cicatriz até hoje e cortou um pedaço do seu cabelo, mas a informante conseguiu pegar a tesoura da mão de ALEXIA e dar alguns golpes nela, ocasião em que ela gritou e os caras se aproximaram dizendo: "agora nós vamos pegar ela", tendo então a informante ouvido o barulho de um tiro efetuado pelo FÁBIO LORETS, que ele se aproximou da informante com a arma em punho, disse: "eu vou matar ela agora" e de pertinho efetuou um disparo, na cabeça da informante que pegou de raspão e atingiu o peito da ALEXIA; que a informante e a ALEXIA caíram, sendo que ALEXIA caiu e a informante ficou deitada no chão se fingindo de morta, mas vendo tudo o que acontecia, sendo que os caras disseram: "você tá doido? você matou as duas"; que FÁBIO LORETS saiu correndo e os meninos correram atrás, sendo eles os mesmos que conduziram a informante até o alto do morro; que então a informante ouviu muitos tiros, mas não viu o momento o FÁBIO foi morto, pois de onde estava não tinha como ver, ele foi morto num plano mais alto, em uma escadaria; que alguns moradores socorreram a informante e a ALEXIA, mas ALEXIA acabou falecendo; que ALEXANDRE, vulgo "PATINHO" estava no momento dos fatos e era um dos mais bravos e gritava muito; que o acusado MARCOS LUIZ, vulgo "JUNIOR" ou "MK", a informante o reconheceu por fotos na DHPP, como a informante apanhou muito não sabe dizer quem fez o que no momento da agressão; que antes dos fatos a informante já conhecia "BN", pois estudavam na mesma escola que a informante e alguns deles pelo Facebook, mas não se recorda dos nomes; que mostrada a fotografia de fls. 70, com o nome coberto, reconhece como sendo o FÁBIO LORETS, a foto de fls. 106, a informante não sabe o nome dele mas ele estava lá, não gosta nem de ficar olhando a foto (choro), sendo um dos que conduziu a informante até o alto do morro e lhe bateu, a foto de fls. 108, reconheceu com um dos que estava no local, mas não sabe o nome, também bateu na informante, a foto de fls. 111 e 115, reconheceu como sendo "BN", que também estava no local, armado, conduziu a informante até o alto do morro, não bateu na informante, mas permaneceu no beco "escoltando" os outros rapazes, a informante até falou com ele pra procurar saber o que tinha acontecido de fato e ele disse: "eu não vou botar a mão em você, mas os caras não pensam como eu", a foto de fls. 151, não sabe o nome, mas era ele quem mais batia no rosto da informante, a foto de fls. 154, não sabe o nome mas também estava no momento dos fatos e dizia que iriam matar a informante e a agredia; que lidas as declarações de fls. 68/69, confirma o seu teor e esclarece que não sabe se ALEXIA subiu o morro com uma tesoura ou se alguém do grupo entregou a ela, a de fls. 101/103, confirma o seu teor e esclarece que hoje está com certa dificuldade reconhecer pelas fotos quem estava no telefone com a mãe da ALEXIA, dizendo que iria matar a informante, também esclarece que na DHPP lhe foram mostradas muitas fotos com os nomes das pessoas, inclusive os apelidos; que às declarações de fls. 112/113, confirma o seu teor, mas não se lembra de ter dito que somente um dos rapazes a agredia durante todo o tempo, pois na verdade todos agrediam a informante, as declarações de fls. 147/149, confirma o seu teor e esclarece que não sabe dizer se ALEXIA fazia "corre" para os traficantes e isso é coisa que a Polícia Civil colocou no seu depoimento, pois não convivia com ela, mas ela era envolvida com os meninos no tráfico, não sabe dizer o que ela fazia. [...] "Que a informante foi várias vezes na Delegacia, mas não se recorda quantas vezes foi ouvida; que nos primeiros depoimentos a informante não sabia quem era quem e nem o que cada um tinha feito, à medida que a polícia foi lhe mostrando fotos é que foi se recordando de cada um deles; que a informante sabia que ia morrer e não dava pra ficar olhando se moradores presenciaram o.s fatos; que na polícia lhe foram mostradas 'mais ou menos umas vinte fotos e a Informante foi apontando nas fotos as pessoas que reconheceu, mas não sabe dizer os nomes, só 'disse quem estava presente, mas o "BN",a informante sabia o nome porque estudaram na mesma escola; que a informante já os tinha visto no Facebook; que a informante procurou e achou umas duas ou três fotos no Facebook dos elementos que participaram das agressões informante e a polícia lhe mostrou outras fotos com roupas diferentes. [...] Que as fotos lhe foram mostradas como foi feito hoje, com os nomes cobertos, quando a informante apontava que aquele elemento participou, eles dizíamos nomes e os apelidos, mas a informante não sabe de qual região eles são, não se recorda quantas fotos reconheceu; que a informante' não frequentava bailes no Morro do Macaco, mas a sua mãe, irmão e sua tia estavam morando lá, a informante continuou morando no Bairro Andorinhas e visitava a família, a informante trabalha e estuda a noite; que o único motivo foi o fato da informante ter brigado com ALEXIA na porta da escola, por motivo bobo, já se conheciam por Facebook, não eram amigas; que a informante não tem envolvimento no tráfico de drogas, seu ex-namorado foi assassinado no ano passado em São Pedro V, estavam namorando havia mais ou menos 15 dias. [...] Que a informante continua sendo ameaçada de morte por Facebook, recados de pessoas que falam em nome de gente que está presa, inclusive recebeu recados para não dar o nome de ninguém quando fosse ouvida na audiência do dia de hoje; que a informante está com medo e por isso vive mudando de residência; que a informante é a pessoa que aparece na foto de fls. 150, seu cabelo foi cortado por eles no local dos fatos e o corte que aparece suturado na sua cabeça, foi causado pelo tiro de raspão.

Depoimento testemunhal de fs. 653/654 (ALEXANDRA GUIMARÃES FLAUXINO CANDEA):

[...] Que informada sobre o teor da denúncia, a depoente disse que no dia dos fatos, por volta das 19 horas e 30 minutos, a informante recebeu um telefonema dizendo que sua filha ALEXIA estava passando mal, próximo da escola onde ela estudava, a informante foi até o local e lá constatou que ela tinha sido agredida pela JOYCE, tendo esta última cortado o dedo de ALEXIA com uma tesoura e também parte do seu cabelo; que a informante resolveu levar ALEXIA para casa e no caminho ALEXIA pegou o telefone celular da informante e ligou para os "meninos do tráfico", conversando no telefone com o "PATINHO", relatando o que tinha acontecido, que as meninas tinham agredido ela; que a informante também conversou com "PATINHO" pelo telefone e pediu para que ele falasse com as meninas para pararem de agredir ALEXIA, pois isso estava acontecendo várias vezes, tendo ele dito que iria conversar com ela e depois com ALEXIA; que no meio do caminho encontraram um amigo chamado MAXSUEL que se prontificou a levar ALEXIA até o pronto atendimento de São Pedro, tendo ALEXIA subido na motocicleta de MAXSUEL, ocasião em que a informante seguiu o caminho a pé; que durante o trajeto ALEXIA resolver passar em casa para trocar de blusa, pois a dela estava suja de sangue, ocasião em que disse para MAXSUEL que iria subir o morro, pois aquilo não poderia ficar assim; que então ela não mais desceu, pois ela foi morta; que a depoente não presenciou os fatos, ficou sabendo que ALEXIA e JOYCE brigaram, sendo que ALEXIA cortou o cabelo de JOYCE e em determinado momento FÁBIO LORETS bateu com o revólver na cabeça da JOYCE, o qual disparou e acertou ALEXIA, sendo que outras pessoas dizem que ele foi atirar na JOYCE e acertou ALEXIA; que não sabe dizer se JOYCE foi atingida de raspão pelo disparo; que não sabe dizer se JOYCE foi torturada no morro; que ficou sabendo que depois que ALEXIA foi atingida, mataram o FÁBIO, não sabendo dizer o nome de ninguém; que a depoente não conhece os acusados BRUNO VEIRA (sic), nem pelo apelido de "BN" e MARCOS LUIZ, de apelido "JUNIOR" ou "MK", conhece o acusado PATRICK REIS, não sabe dizer se estava no dia dos fatos, mas ouviu comentários de que ele estava em Pancas quando tudo aconteceu; que sabe quem é BRENO MARQUES, de apelido "BEBEZÃO", mas não sabe dizer se ele estava no local; que mostrada a fotografia de fls. 106, com o nome coberto, reconheceu como sendo a pessoa de "PATINHO"; que mostrada a foto de fls. 108, com o nome coberto, reconheceu como sendo a pessoa de "CARIOCA"; que mostrada a foto de fls. 111, com o nome coberto, a depoente disse que não conhece; que mostrada a foto de fls. 11S, com o nome coberto, a depoente disse que não conhece; que não sabe dizer se sua filha levou uma tesoura quando subiu o morro; que mostrada a foto de fls. 151, com o nome coberto, a depoente disse que não conhece; que mostrada a foto de fls. 154, com o nome coberto, a depoente reconhece como sendo BRENO MARQUES; que mostrada a foto de fls. 156, com o nome coberto, a depoente reconhece como sendo RAMON, muito amigo de ALEXIA e MAXSUEL disse que ele subiu o morro com a ALEXIA; que lidas as declarações de fls. 61 e 84/85, a depoente confirma o seu teor.

Depoimento testemunhal de fs. 655/656 (PC GERCI FERREIRA):

que tudo começou em razão de uma briga entre a vítima fatal ALEXIA e a vítima sobrevivente JOYCE, por causa de fofocas na escola, nessa briga, uma delas saiu arranhada; que a ALEXANDRA, mãe da vítima fatal ALEXIA, ligou, salvo engano, para o elemento de apelido "PATINHO", o nome dele é ALEXANDRE, um dos líderes do tráfico de drogas em Tabuazeiro, segundo informações que chegam para a polícia, a ALEXANDRA relatou o que tinha acontecido com a filha dela, mas não pode dizer se ela pediu providências e os traficantes falaram que iriam resolver a situação e que ALEXANDRA não precisaria chamar a polícia; que a vítima sobrevivente JOYCE relatou que o FÁBIO LORETS, o menor '''BEBEZÃO'', o acusado ALEXANDRE e outros que o depoente não se recorda os nomes, a levaram para o alto do Morro Tabuazeiro para resolver a situação e quando a JOYCE já estava com eles, ligaram para ALEXIA e mandaram que ela também fosse até lá; que ALEXIA e JOYCE entraram em discussão e começaram a brigar e nesse momento surge um disparo que acertou de raspão a cabeça da JOYCE e fatalmente a ALEXIA que estava no plano mais baixo que a JOYCE; que esse disparo foi efetuado pelo FÁBIO LORETS, tendo ele dito no momento: "vamos resolver isso logo"; que no momento o FÁBIO LORETS ficou meio atordoado quando percebeu que, atingiu fatalmente a ALEXIA que era a pessoa que eles estavam defendendo, pois ela era considerada "cria do morro", a JOYCE tinha pouco tempo que morava na região; que FABIO LORETS saiu correndo e logo na sequencia vários disparos foram ouvidos; que o depoente acompanhou a oitiva de testemunhas no inquérito que estava apurando a morte de FÁBIO LORETS e lá foram apontados como autores desta vítima, os acusados PATRICK, ALEXANDRE, o adolescente "BEBEZÃO", mas em relação ao acusado BRUNO, de apelido "BN", ele não aparecia como suspeito de envolvimento na morte da ALEXIA; que na investigação conduzida pela DCCV é que aparece o nome do acusado BRUNO como envolvido na morte do FÁBIO LORETS e em relação ao acusado MARCOS LUIZ, ele também só apareceu na investigação da morte do FÁBIO LORETS; que o depoente ouviu dizer que o MARCOS LUIZ participou do homicídio de FÁBIO LORETS e como já dito, só investigou a morte da ALEXIA.

O acusado, ao ser inquirido perante o Plenário, afirmou que não conhecia a vítima Joyce antes dos fatos, mas que conhecia a vítima Alexia, pois já tinha “ficado com ela algumas vezes”. Afirmou que, embora não estivesse presente no momento dos fatos, soube que a vítima Fábio, quando dava coronhadas na cabeça da Joyce, disparou acidentalmente a arma e atingiu o peito da Alexia, razão pela qual foi perseguido e morto pelos presentes no local. Ressaltou que a intenção de Fábio e dos demais integrantes do grupo não seria de matar nenhuma das duas meninas, mas só “bater na Joyce e mandar ela embora”.

Sebastiao Lima, policial que acompanhou as investigações, também foi ouvido em Plenário, oportunidade em que disse que duas jovens se desentenderam na saída da escola, vindo a vias de fato, sendo que uma delas era novata no bairro (Joyce) e outra nascida e muito conhecida na região (Alexia). Narrou que a briga culminou numa situação em que a vítima ou sua mãe fez contato com o comando do tráfico da região, o qual trouxe ambas as meninas para um “julgamento”. Ato contínuo, levaram a Joyce a um determinado local e chamaram Alexia, quando um dos traficantes (Fabio), mais alterado, resolveu agir em favor da Alexia, mas, na confusão, disparou um tiro que veio a acertar a Joyce na cabeça, de raspão, e, fatalmente, a Alexia no peito. Segue narrando que, depois disso, a pessoa que atirou tentou correr, mas o restante do grupo do tráfico, que estava presente, correu atrás dele e deu diversos disparos que causaram sua morte. Esclareceu que quem mata sem autorização do chefe do tráfico é morto, sendo essa uma regra de conhecimento comum. Disse acreditar que Joyce e Alexia foram chamadas ao comando do tráfico para que se entendessem, mas que Fabio fez a “bobagem” de atirar.

Ora, embora parte da prova oral coligida aponte para o
animus necandi
dos réus quanto à vítima Joyce, em especial o depoimento por si prestado, outra parte indica que o disparo de arma de fogo realizado por Fábio não teria sido intencional e que a intenção do grupo era apenas de lesionar Joyce. São neste sentido as declarações das demais testemunhas e do ora apelante (Alexandre).

Ou seja, há amparo probatório à versão de que a vítima Alexia, que era antiga no bairro, e a vítima Joyce, novata, tiveram um desentendimento na saída da escola e que, após, a vítima Alexia e sua genitora teriam contatado o ora apelante, que disse que o Comando do Tráfico resolveria a situação entre as duas, que foram levadas ao morro. Na oportunidade, a vítima Joyce foi levada a um “julgamento” pelo Comando do Tráfico, do qual participava o apelante, oportunidade em que a vítima Fábio, integrante da facção, ao dar uma coronhada na cabeça de Joyce, teria disparado acidentalmente a arma, que veio a atingir Alexia e causar sua morte. Na sequência, Fabio correu para cima do morro, vindo a ser perseguido pelos acusados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo que levaram a sua morte.

A orientação do STJ é no sentido de que
“n
ão se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Em que pesem os argumentos lançados pela acusação, entendo que a decisão proferida pelo corpo de Jurados, que desclassificou a conduta praticada em face da vítima Joyce para o crime de lesões corporais e, consequentemente, absolveu o ora apelante do crime praticado contra a vítima Alexia, não se encontra totalmente dissociada do acervo probatório, pois há nos autos provas que albergam a tese de ausência de
animus necandi
do ora apelante contra a vítima Joyce, mas apenas de
animus laedendi.

Assim, não há como se cogitar em anular a decisão do Júri, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Passo à análise da sentença, no tocante à dosimetria da pena, o que faço analisando de forma conglobante os recursos da defesa e da acusação.

De início, não constato a ocorrência da nulidade suscitada pela defesa, pois é perfeitamente possível saber o incremento realizado na pena-base, pela valoração das circunstâncias judiciais, e avaliar, consequentemente, a proporcionalidade ou não da exasperação, o que, aliás, foi objeto de irresignação defensiva.

Reputo contraditório que a defesa suscite nulidade em razão de carência de fundamentação justamente sobre motivação que, mais adiante, infirma especificamente, incidindo,
in casu
, o brocardo jurídico
“nemo potest venire contra factum proprium”
.

Já quanto à tese acusatória de necessidade de valoração negativa da personalidade do agente, constato inexistir interesse recursal, porquanto tal vetor já foi desvalorado pelo sentenciante na primeira fase dosimétrica.

Em relação ao crime do art. 129,
caput
, do CP (vítima Joyce), na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi considerada reprovável em razão de o crime ter sido praticado de forma premeditada, fundamentação que se apresenta idônea, nos termos da orientação do STJ:
AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.

Os antecedentes criminais foram devidamente valorados na primeira fase dosimétrica, em razão da condenação por fatos anteriores transitada em julgado, pelo crime de homicídio qualificado (0003114-12.2019.8.08.0024 – execução
2000736-97.2021.8.08.0050
).

A conduta social do apelante também foi negativada, pois ele praticou o crime no contexto de milícia do tráfico, fundamentação idônea e amparada em elementos concretos apurados nos autos, admitidos pela jurisprudência para elevação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.

Conforme orientação do STJ,
“a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Assim, também reputo idônea a fundamentação utilizada pelo sentenciante quanto à valoração negativa da personalidade do agente, que fazia da atividade criminosa seu meio de vida, exercendo posição de destaque no tráfico de drogas da região, conforme prova angariada no curso da instrução.

A motivação do crime foi adequadamente sopesada em desfavor do apelante, uma vez que o delito fora praticado para vingar uma briga escolar que a vítima teve com a pessoa de Alexia, com a qual o acusado mantinha relação extraconjugal. Sobre a maior reprovabilidade da motivação por vingança, confira-se:
STJ, AgRg no REsp n. 1.925.868/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021
.

As circunstâncias do crime foram desvaloradas pelo sentenciante com arrimo em elementos concretos constantes dos autos, por se ter apurado que foi ele precedido de um “desembolo”, consistente em uma espécie de “julgamento arbitrário e precário”, sucedido de “execução sumária”, inclusive com atuação de adolescentes.

Portanto, hígida a fundamentação da sentença quanto às seis circunstâncias judiciais reconhecidas na primeira fase dosimétrica, tenho por adequada a pena-base fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que atende à proporcionalidade, porquanto utilizou da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada circunstância judicial, diretriz admitida pela jurisprudência do STJ:
STJ, AgRg no REsp n. 1.954.943/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022
.

Em relação ao crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Fábio, os fundamentos para a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime não se alteram em relação ao crime de lesões corporais, mantendo-se hígidos.

A culpabilidade do acusado merece ser reprovada neste delito, uma vez que houve perseguição da vítima em via pública e diversos disparos efetuados que vieram a atingi-la, merecendo, assim, maior censura a referida vetorial. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente descritos na sentença condenatória e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 2. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Assim, cabe às Cortes superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 3. Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz de 1º grau considerou que os diversos disparos de arma de fogo contra a vítima indicariam a maior reprovabilidade da conduta, para fins de valoração negativa da culpabilidade, o que foi afastado pelo Tribunal de origem, por considerar tal fundamentação inerente ao tipo penal. 4. Todavia, conforme jurisprudência desta Corte Superior, os diversos disparos de arma de fogo, em via pública, indicam maior reprovabilidade da conduta, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, a qual conheceu do agravo do Parquet Estadual para dar provimento ao recurso especial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.628.549/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020)

Os motivos do crime também são extremamente reprováveis, pois decorreram também de vingança, pela morte da vítima Alexia, simpatizante do grupo criminoso integrado pelo apelante.

Assim sendo, hígida a fundamentação da sentença quanto às seis circunstâncias judiciais reconhecidas na primeira fase dosimétrica, tenho por adequada a pena-base fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que atende à proporcionalidade, porquanto utilizou da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada circunstância judicial, diretriz admitida pela jurisprudência do STJ:
STJ, AgRg no REsp n. 1.954.943/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022
.

Em relação à agravante do art. 62, I, do CP, reconhecida quanto aos crimes de lesão corporal (vítima Joyce) e de homicídio qualificado (vítima Fabio), a defesa aponta desproporcionalidade no aumento da pena, que não teria observado a fração de 1/6.

No entanto, reputo prejudicada referida tese, que carece de interesse recursal, na medida em que o sentenciante utilizou-se justamente da referida fração (1/6), para agravar as penas dos crimes, que resultaram em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e em 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Já em relação ao crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECRIAD, foram negativas apenas as circunstâncias dos antecedentes, da conduta social e da personalidade, cuja higidez da fundamentação ora reafirmo, razão pela qual tenho por adequada a pena-base fixada em 2 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, que atende à proporcionalidade, porquanto utilizou da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito em relação a cada circunstância judicial, diretriz admitida pela jurisprudência do STJ:
STJ, AgRg no REsp n. 1.954.943/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022
.

Por fim, reafirmo o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS.

LESÃO CORPORAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA.
DOSIMETRIA.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO COSNTATADA.
IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PROPORCIONALIDADE DA
S
PENA
S
-BASE
S
.
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/6
PARA AGRAVANTE. HIGIDEZ. JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
S
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1. Embora parte da prova oral coligida aponte para o
animus necandi
dos réus quanto à vítima Joyce, em especial o depoimento por si prestado, outra parte indica que o disparo de arma de fogo realizado por Fábio não teria sido intencional e que a intenção do grupo era apenas de lesionar Joyce. São neste sentido as declarações das demais testemunhas e do ora apelante (Alexandre).

2. A orientação do STJ é no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

3. Em que pesem os argumentos lançados pela Acusação, a decisão proferida pelo corpo de Jurados, que desclassificou a conduta praticada em face da vítima Joyce para o crime de lesões corporais e, consequentemente, absolveu o ora apelante do crime praticado contra a vítima Alexia, não se encontra totalmente dissociada do acervo probatório, pois há nos autos provas que albergam a tese de ausência de
animus necandi
do ora apelante contra a vítima Joyce, mas apenas de
animus laedendi.

4. Assim, não há como se cogitar em anular a decisão do Júri, pois não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. Não se constata a ocorrência da nulidade suscitada pela Defesa, pois é perfeitamente possível saber o incremento realizado na pena-base, pela valoração das circunstâncias judiciais, e avaliar, consequentemente, a proporcionalidade ou não da exasperação, o que, aliás, foi objeto de irresignação defensiva.

6. Tem-se por contraditório que a Defesa suscite nulidade em razão de carência de fundamentação justamente sobre motivação que, mais adiante, infirma especificamente, incidindo,
in casu
, o brocardo jurídico
“nemo potest venire contra factum proprium”
.

7. Quanto à tese acusatória de necessidade de valoração negativa da personalidade do agente, constato inexistir interesse recursal, porquanto tal vetor já foi desvalorado pelo sentenciante na primeira fase dosimétrica.

8. Hígida a fundamentação da sentença quanto às seis circunstâncias judiciais reconhecidas na primeira fase dosimétrica para os crimes de lesões corporais e homicídio qualificado, e às três circunstâncias judiciais para o crime de corrupção de menor, é adequada a fixação da pena-base com utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada circunstância judicial, diretriz admitida pela jurisprudência do STJ.

9. Reafirma-se o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER das apelações, mas NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.